Tribunal: TJDFT
Processo: 0737168-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737168-28.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORCIO HP - ITA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público de primeiro grau para apresentação de contrarrazões ao recurso, conforme requerido no ID 24347283. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator